Tribunal: STF
Processo: AI 834763
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ESGOTO SANITÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF 279. 


  




1.  O agravante repisa as razões do recurso extraordinário, já apreciadas pela decisão ora impugnada, sem lograr infirmar suas conclusões. 




2.  Decidir de maneira diferente do que deliberado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas da causa. Incidência da Súmula STF 279. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.